Tribunal: TJPA
Processo: 0006898-15.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006898-15.2019.8.14.0061

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM SENTENÇA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI –REFORMA QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, tendo em vista que o acidente acarretou ao segurado invalidez permanente parcial, incompleta, ante a lesão no pé direito, impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez.

3. Reforma da sentença que se impõe, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde a valor inferior ao fixado pelo magistrado de origem.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
ALEXANDRE ALMEIDA DE OLIVEIRA
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento à autora, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de e R$-6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado na inicial para CONDENAR a requerida a pagar ao autor indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), o qual deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação; e assim o faço, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Divisada a sucumbência recíproca, mercê do princípio da causalidade, cada parte arcará com os honorários advocatícios do patrono do adversário, que fixo em 20% do valor da condenação, em favor dos procuradores de cada parte, observada a gratuidade judiciária concedida à parte ativa (art. 85, § §2° e 14, 86 e 98, § 3°, todos do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando que o valor da indenização fixado em sentença é excessivo, uma vez que o laudo pericial atestou que o recorrido sofreu "debilidade no pé direito", o que configuraria invalidez permanente parcial incompleta, e não total, como entendeu o juízo de origem. Sustenta que, de acordo com a tabela anexa à Lei 11.945/2009, o valor da indenização deveria ser reduzido proporcionalmente ao grau da invalidez, que, no caso, seria de 50%.

Contrarrazões apresentadas (ID 17306589).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Proceda-se, a Secretaria, a devida adequação dos polos do recurso, no sistema PJE.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 29 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 17 de julho de 2017 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu lesões que resultaram em invalidez permanente. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT,
no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Passo a analisar os argumentos suscitados pela apelante.

2.1.

Da ocorrência de invalidez permanente parcial e necessidade de limitação da condenação ao percentual da perda, obedecendo a tabela anexa à Lei 11.945/2009

Insurge-se a recorrente contra a sentença que teria deixado de observar a gradação da invalidez permanente parcial atestada no laudo pericial, nos termos da tabela anexa à Lei 11.945/2009.

De início, entendo que assiste sorte à apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em patamar que não condiz com a lesão atestada pericialmente, e sem proceder a devida adequação à repercussão do membro, considerando que
o laudo apresentado constata invalidez permanente parcial, incompleta, no pé direito, com repercussão média de 50%
. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o laudo da perícia judicial realizada, entretanto, verifica-se que o magistrado não procedeu escorreitamente a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, o laudo pericial anexado aos autos (ID 19755782 - Pág. 1) concluiu haver invalidez permanente parcial, incompleta, ante lesão no pé direito com repercussão em grau médio (50%).

Assim, deve-se enquadrar primeiramente a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais, sendo que no caso, restou configurada a perda funcional de um dos pés, atraindo a aplicação do percentual de 50%, em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez (R$6.750,00).

Por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá, segundo o laudo, a 50% por se tratar de perda de repercussão média (R$ 3.375,00).

Desse modo, merece reforma a sentença, para se fixar a indenização em R$3.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) equivalente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I da Lei 6.194/74, com a posterior redução proporcional (cinquenta por cento), considerando a repercussão média da perda, para R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), conforme art. 3º, §1º, II do mesmo diploma legal.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformando a sentença, fixar o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a ser pago a título de indenização securitária.

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024